Tribunal: TJDFT
Processo: 0711122-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS MERCANTIS. NATUREZA CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ACEITE. COBRANÇA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ENDOSSO. FACTORING. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPONIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Enquanto título de crédito causal, a duplicata vincula-se à existência de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, que lhe servem de ensejo. Afigura-se necessário, portanto, que haja uma obrigação representada por determinado crédito constituído em decorrência de acordo de vontades.
2. Embora seja possível a cobrança de duplicata sem aceite, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474/68, para que essa ocorra, faz-se necessário demonstrar, cumulativamente, (i) o protesto do título, (ii) a entrega e o recebimento das mercadorias e (iii) que não houve recusa justificada do aceite pelo sacado.
3. Uma vez que a parte Autora não coligiu ao feito nenhum documento capaz de comprovar o protesto das duplicatas, a entrega e o recebimento das mercadorias e a ausência de recusa justificada do aceite, ela não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (artigo 373, inciso I, do CPC/15), não restando demonstrado que a cobrança pleiteada pela Requerente nos autos é devida.
4. Ainda que seja aplicável ao caso o procedimento ordinário previsto no CPC/15 (inteligência do artigo 16 da Lei no 5.474/68), é necessário que haja um mínimo de demonstração quanto à existência da relação causal subjacente (compra e venda mercantil ou prestação de serviços), sob pena de impor condenação de pagar sem ao menos um indício de prova de que houve obrigação constituída em decorrência de acordo de vontades
5. Conquanto a jurisprudência mais recente da eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça venha reconhecendo a possibilidade de transmissão de duplicatas às empresas de factoring por meio de endosso, o que desvincularia o título de crédito do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, tal situação somente é admitida em casos em que houve aceite do sacado, ocasião em que a cártula adquire abstração e autonomia, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
6. Inexistindo aceite do sacado nas duplicatas, não há como considerar que essas adquiriram abstração e se desvincularam do negócio jurídico subjacente, o que autoriza à devedora a oponibilidade das exceções pessoais em face da empresa faturizadora.
7. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional.
8. Apelação conhecida e não provida.